Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701086-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CEZAR NAYA, MARCIA ALMEIDA NAYA AGRAVADO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Diante da r. sentença proferida no processo originário (id. 16305750), prejudicado o julgamento do agravo de instrumento e do agravo interno. Isso posto, não conheço dos recursos, arts. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora